Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-39.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-39.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNEY LEANDRO FELICIANO - CPF: 632.818.721-15 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ELEDIR CHAVES NASCIMENTO - CPF: 621.768.971-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. N. F. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C DE ALIMENTOS - PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - ADOLESCENTE JÁ ADAPTADO AO LAR PATERNAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÕES DESABONADORAS DA CONDUTA DO GENITOR -

PROVAS COLIGIDAS INDICAM QUE A MANUTENÇÃO DA GUARDA PATERNA É A SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE AOS INTERESSES DA ADOLESCENTE - SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO À GUARDA E AOS ALIMENTOS FIXADOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Na definição de qual dos genitores apresenta melhores condições de exercer a guarda e propiciar o bom e adequado desenvolvimento da filha, impera o primado do Melhor Interesse da Criança, máxime no caso corrente, em que não demonstrada qualquer situações desabonadoras da conduta paterna.

2- Considerando que

o
s elementos de convicção contidos nos autos atestam que o genitor é quem detém melhor condição de cumprir com dever inerente à guarda, o desprovimento do pleito de modificação de guarda formulado pela genitora é medida que se impõe,

3-
Urge salientar que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02,

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por ELEDIR CHAVES NASCIMENTO contra a sentença proferida nos autos da ação de Divórcio com partilha de bens e Alimentos no 1001584-39.2018.8.11.0013 movida em desfavor de WAGNEY LEANDRO FELICIANO, perante a 2a Vara da Comarca de Ponte de Lacerda/MT, que restou assim consignado:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: (A) CONDENAR a ré ELEDIR CHAVES NASCIMENTO, devidamente qualificada nos autos, a pagar à sua filha L. G. N. F., o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, a título de alimentos definitivos, e de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias; (B) DETERMINAR a partilha dos bens e dívidas arroladas na inicial em proporção igualitária entre ambas as partes. Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além dos honorários de advogado, os quais ficam fixados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, § 2o, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta sua exigibilidade, uma vez que DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, § 3o, do NCPC.

Em suas razões de recurso, (id. 104023571) aduz o apelante que a sentença monocrática merece reforma, para tanto alega que, (i) O valor arbitrado pelo juízo a quo não foi razoável e nem proporcional, pois não atendeu o binômio necessidade/possibilidade, contidos no art. 1694, 1o do CC (ii), com isso pugna pela majoração da verba alimentar para um patamar mais adequado, sugerindo assim, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal. Por fim, pugna pela reforma da sentença, no sentido de majorar os alimentos fixados na sentença, ao patamar equivalente 30% dos rendimentos líquidos do alimentando.

Devidamente intimado (id. 104023574) pela manutenção da sentença ora objurgada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou (id. 104680475), argumenta, ausência de interesse público, à ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, tendo em vista tratar a presente lide de litigantes maiores e capazes, nos termos dos art. 127, caput, da Constituição Federal, art. 178 do CPC e art. 5o da Recomendação CNMP no 34, de 5 de abril de 2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado o Recurso de apelação cível interposto por ELEDIR CHAVES NASCIMENTO contra a sentença proferida nos autos da ação de Divórcio com partilha de bens e Alimentos no 1001584-39.2018.8.11.0013 movida em desfavor de WAGNEY LEANDRO FELICIANO, perante a 2a Vara da Comarca de Ponte de Lacerda/MT, que julgou procedente o presente feito.

Pois bem. De antemão, insta ressaltar que a guarda da menor impúbere L. G. N. F, encontra-se atualmente com seu genitor WAGNEY LEANDRO FELICIANO, ora apelado, conforme fundamentado na sentença primeva, e dessa decisão, insurge-se a genitora ELEDIR CHAVES NASCIMENTO aduzindo que na verdade a menor esta sob sua guarda, visto que houve acordo entre os litigantes, situação exposta nos autos e que alega não foi devidamente observado pelo magistrado a quo.

Todavia, diante da analise preliminar dos autos, entendo que razão não assiste à apelante.

Compulsando os autos, note-se que não há qualquer prova documental ou testemunhal acerca das assertivas da genitora/apelante, inclusive as audiências de conciliação e instrução foram inexitosas (id.104023509 - 104023561 -).

Na hipótese, a pretensão da genitora/apelante se respalda, unicamente, em alegações as quais, no entanto, não foram comprovadas por qualquer tipo de prova.

De outro lado, o Genitor/Apelado declarou que a menor encontra-se sob sua guarda, e como forma de sustentar sua alegação, acostou aos autos ficha de matricula junto à uma Escola Municipal de Pontes e Lacerda, Município onde reside, bem como, atestado de frequência da infante (id. 104023558- 104023559), situação que não foi refutado pela genitora/apelante, em sua peça de defesa.

Acrescentando a isso, o parecer ministerial, opinou pela continuidade da guarda ao genitor/ apelado, visto que atende o melhor interesse da infante (id. 104680475), e assim pontuou: “Para tanto, assevera que a infante está sob a guarda de fato da genitora desde 15/09/2018, condição esta confirmada pelo genitor em impugnação à contestação. Não obstante, verifica-se que, na fase probatória da ação na instância singela, o ora apelado W. L. F. apresentou atestado de frequência de escolaridade e ficha de matrícula da infante, razão pela qual faz prova que esta convive, em realidade, com o genitor, em localidade diversa da genitora (Id. no 104023558, pág. 01 e Id. no 104023559, pág. 01). Desta forma, penso que a r. sentença conferiu o costumeiro acerto ao caso em comento, ao determinar que a genitora pague alimentos em favor da filha, considerados os documentos carreados nos autos e a realidade fática da lide, em respeito aos princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

Nesse contexto, considerando que a infante já se encontra aos cuidados do genitor desde dezembro de 2.020, e não há relato de comportamento que desabone a conduta dele quando aos seus cuidados, a permanência da guarda da infante a seu favor, é medida que se impõe.

Sobre o tema vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - ADOLESCENTE JÁ ADAPTADO AO LAR PATERNAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÕES DESABONADORAS DA CONDUTA DO GENITOR - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Na definição de qual dos genitores apresenta melhores condições de exercer a guarda e propiciar o bom e adequado desenvolvimento do filho, impera o primado do Melhor Interesse da Criança.
- Considerando que, no lar do genitor, o adolescente recebe todo o carinho, o amor e atenção necessários ao seu bom desenvolvimento, lá se encontrando já há muito adaptado, o inacolhimento do pleito de modificação de guarda formulado pela genitora é medida que se impõe, máxime no caso corrente, em que inverificada qualquer demonstração da existência de situações desabonadoras da conduta paterna. - Improcedência mantida.
- Recurso não provido.' (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.063656-2/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2015, publicação da súmula em 24/04/2015)

Agravo de instrumento. Modificação de guarda. Atribuição conferida ao genitor. Proteção ao interesse do menor. Decisão mantida. Recurso improvido. 1- Tratando-se de ação relativa à guarda de menor, o interesse e bem-estar deste deve nortear a tomada de qualquer decisão judicial.

2 - Os elementos de convicção contidos nos autos atestam que o genitor é que detém melhor condição de cumprir com dever inerente à guarda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0555.14.000018-6/001 - COMARCA DE RIO PARANAÍBA - SECRETARIA DO JUÍZO - AGRAVANTE: T.D.P.C. - AGRAVADO: A.J.C. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0555.14.000018-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2015, publicação da súmula em 17/04/2015)

AÇÃO DE GUARDA - PEDIDO FEITO PELA GENITORA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ANÁLISE DO CASO CONCRETO - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
- Sendo a guarda um instituto que visa à proteção dos interesses da criança, esta deve ficar com aquele que tiver melhor condição de propiciar o seu bom desenvolvimento. Nessa orientação, e tendo em vista a prova dos autos, mantém-se a guarda do menor, no caso sub examine, com o genitor.
- Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.010969-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2015, publicação da súmula em 10/02/2015)

Insta salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda e a fixação dos alimentos nos termos da fundamentação da sentença primeva, não faz coisa julgada material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no interesse das crianças, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei no 8.069/90, de 13.7.90 – ECA.

'Art. 35: “A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público”.

Ainda, insta destacar que compete a ambos os genitores o dever de prover o sustento da filha, enquanto o guardião presta alimentos in natura a filha que com ele reside, cabe ao outro genitor prestar-lhe pensão in pecunia, em valor suficiente para atender as necessidades da filha. Ou seja, os alimentos devem ser fixados de forma razoável e proporcional de modo a atender a necessidade da filha, mas sem sobrecarregá-lo em demasia.

Ademais, urge salientar que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na forma em que prolatada. E, Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) sobre o valor atualizado da causa. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022